Tribunal: STF
Processo: RHC 263987
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EM DUPLICIDADE: IMPOSSIBILDIADE. SIMULTANEIDADE DOS PERÍODOS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA E DE PRISÃO CAUTELAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº HC 975.454/SC (e-doc. 70).



    2. Extrai-se do autos que o recorrente teve indeferido pelo Juízo da Execução pedido de detração de pena privativa de liberdade em relação ao período em que ficou segregado em virtude de decretação de prisões preventivas.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 49). Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.  



    4. No presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a necessidade de reconhecimento da detração do período em que permaneceu preso preventivamente por crimes diversos. Afirma que o paciente cumpria simultaneamente penas de múltiplas execuções quando, em 27/2/2008, teve extintas por integral cumprimento as penas antigas, permanecendo apenas as execuções remanescentes. Aponta que “entre a data da extinção (27/2/2008) e o início do cumprimento das penas remanescentes (13/3/2010), o paciente permaneceu preso em dois períodos (27/2/2008 a 3/6/2008 e 5/1/2009 a 6/1/2010) que não foram aproveitados em nenhuma execução, gerando evidente excesso de execução”. Destaca que, como o período não foi descontado anteriormente, não há falar em bis in idem. Alude aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.



    5. Busca o provimento do recurso para, “reformando o acórdão do STJ, revogar as extinções das penas em prejuízo do apenado nas ações penais nº 028.95.003498-1, nº 020.95.001324-2, nº 020.99.011457- 0, nº 110/96, nº 141/94 e nº 020.01.023511-6, de modo a computar o tempo de pena cumprida para todos os fins e, subsidiariamente, detrair o período de pena cumpridos entre 27/2/2008 a 3/6/2008 e entre 5/1/2009 a 6/1/2010 do montante de pena remanescente pela execução das condenações nos autos nº 078.10.000549-4 e nº 020.10.006415-9”.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso (e-doc. 102).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O STJ, no ato coator, ao manter o entendimento das instâncias antecedentes, no que indeferido o pleito de detração, assentou:



    “(...) No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. 



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (fl. 773): 



    "Como se percebe, objetiva o paciente que os períodos de pena cumpridos de 27/2/2008 a 3/6/2008 e de 5/1/2009 a 6/1/2010 sejam descontados das reprimendas remanescentes (ações penais n. 078.10.000549-4 e n. 020.10.006415-9). 



    Tais períodos, todavia, são anteriores ao início do resgate das penas remanescentes, que, consoante informações dos autos, tiveram como marco inicial a data da prisão em 17/03/2010. 



    Com efeito, o mesmo período de reclusão não pode ser computado como pena cumprida em execuções penais diversas." 



    Os argumentos defensivos não foram capazes de mudar o entendimento acima. 



    Como relatado, objetiva o recorrente com o presente writ a revogação das extinções das penas impostas e já cumpridas nas ações penais n. 028.95.003498-1, n. 020.95.001324-2, n. 020.99.011457- 0, n. 110/96, n. 141/94 e n. 020.01.023511-6, de modo a computar o período de resgate para todos os fins e, subsidiariamente, detrair o período de pena cumpridos entre 27/2/2008 a 3/6/2008 e entre 5/1/2009 a 6/1/2010 do montante de pena remanescente pela execução das condenações nos autos n. 078.10.000549-4 e n. 020.10.006415-9. 



    Todavia, como consignado na decisão recorrida, os períodos sobre os quais se pretende a detração, compreendidos entre 27/2/2008 a 3/6/2008 e entre 5/1/2009 a 6/1/2010, não poderão ser aproveitados nas condenações remanescentes de n. 078.10.000549-4 e n. 020.10.006415-9, visto que são anteriores ao marco inicial definido para o resgate dessas novas penas, que coincidem com a data da prisão em 17/3/2010. 



    Afora isso, os períodos sobre os quais se pretende a detração são igualmente anteriores à data dos crimes relacionados às condenações remanescentes, isto porque o fato delituoso relacionado à ação penal n. 078.10.000549-4 ocorreu em 22/1/2010, enquanto o delito que foi objeto de apuração nos autos n. 020.10.006415-9 aconteceu em 17/3/2010. 



    E, nesse contexto, esta Corte Superior possui o entendimento sedimentado de que a detração é inadmissível quando o período de prisão é anterior ao crime pelo qual o apenado cumpre pena, sendo esta idêntica situação que ora se analisa.



    (...)



    Assim, como os períodos que se pretende detrair são anteriores aos fatos relacionados às execuções em andamento, incabível o desconto pretendido pelo recorrente.” (e-doc. 70, p. 3-5, grifos nossos)



    8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre a detração, autoriza que se compute, na pena, “o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.



    9. Quanto à possibilidade de detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído; e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. Nesse sentido, confira-se:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 111.081/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 26/03/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM ‘BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA’. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 110.576/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 06/03/2012, p. 26/06/2012; grifos nossos).



    10. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não é cabível a detração penal nos casos em que o acusado permaneceu preso preventivamente no mesmo período em que cumpria pena por outro delito, ainda que este tenha sido praticado anteriormente. Tal medida configuraria verdadeira detração em duplicidade, uma vez que o mesmo lapso temporal seria computado duas vezes: simultaneamente como tempo de cumprimento de pena e como tempo de prisão cautelar.



    11. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC nº 234.067/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2023, p. 24/10/2023; e HC nº 250.614/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/12/2024, p. 08/01/2025.



    12. Desse modo, mostra-se inviável a concessão do benefício.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator